Tribunal: TRF3
Processo: 5022678-25.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: o dever de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada no julgado. 2. O acórdão estadual, ao julgar improcedentes os pedidos por suposta insuficiência probatória (exigência de DUT assinado), deixou de enfrentar, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a tese expressamente deduzida de confissão do recorrido quanto à compra e à tradição do veículo (fatos alegadamente incontroversos), circunstância com potencial de alterar a conclusão sobre a necessidade de prova documental adicional. 3. Configurada a omissão relevante e a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem realize novo julgamento, enfrentando de modo específico a tese de confissão e seus efeitos no desate da controvérsia. 4. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar novo julgamento. Prejudicadas as demais teses veiculadas.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
305/689)

5022678-25.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022678-25.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: ROBERTO APARECIDO RAMOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pelo contador judicial em fase de cumprimento de sentença. O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à apuração da renda mensal inicial com base no CNIS, à homologação de valor inferior ao indicado pelo INSS, à aplicação de juros de mora, à incidência da Taxa Selic em suposta afronta à coisa julgada e à ausência de definição sobre sucumbência. Requer, ainda, o prequestionamento das normas jurídicas indicadas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorre em omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos adotados sobre os critérios de cálculo e consectários legais; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a matéria decidida, inclusive com pretensão de efeitos infringentes e prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento de vício implicar modificação do julgado.

Não se verifica omissão quanto à apuração da renda mensal inicial, pois o acórdão consignou que os cálculos do contador judicial se basearam nos dados do CNIS, dotados de presunção de veracidade, e que incumbia à parte impugná-los mediante prova documental, o que não ocorreu.

A alegação de nulidade pela homologação de valor inferior ao indicado pelo INSS foi afastada, uma vez que a definição do quantum debeatur decorre da fiel observância do título executivo judicial, matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão ou à vinculação aos valores apresentados pelas partes.

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos juros de mora, afastando a aplicação de taxa fixa de 0,5% ao mês até novembro de 2021, ao fundamento de que deve prevalecer a remuneração da caderneta de poupança, conforme a Lei no 12.703/2012 e o entendimento do STF no Tema 810.

Também foi analisada a incidência da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, considerada aplicável como consectário legal, em razão de norma superveniente, sem afronta à coisa julgada, em conformidade com os Temas 1170 e 1361 do STF.

A ausência de fixação de sucumbência exclusiva do INSS decorre do desprovimento do agravo de instrumento e da rejeição parcial dos cálculos apresentados pelo exequente, não configurando omissão.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexistentes os vícios apontados, evidencia-se a intenção de rediscutir a matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses legais. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia. 3. Os cálculos baseados no CNIS possuem presunção de veracidade, cabendo à parte a sua impugnação por prova documental. 4. A aplicação da Taxa Selic como consectário legal, em razão de norma superveniente, não viola a coisa julgada. 5. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 489; Lei no 8.213/1991, art. 29-A; Decreto no 3.048/1999, arts. 19 e 19-B; Lei no 12.703/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.747.656, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 2.212.892, Terceira Turma, j. 21.11.2025; STJ, REsp 2.166.490, Terceira Turma, j. 20.05.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.763.074, Segunda Turma, j. 17.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022678-25.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: ROBERTO APARECIDO RAMOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Aparecido Ramos em face de acórdão da Décima Turma deste Tribunal que recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. VALOR ACIMA DO INDICADO PELO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS FIXOS DE 0,5% AO MÊS. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA E DOS ÍNDICES CORRETOS DE CORREÇÃO E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial na fase de cumprimento de sentença. A parte agravante sustentou nulidade da homologação, sob o argumento de que os cálculos estariam acima do valor reconhecido pelo executado. Impugnou também a aplicação de critérios de atualização monetária e juros de mora distintos dos por ela defendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade na homologação de cálculos apresentados por contador judicial, cujo valor ultrapassa aquele indicado pelo executado; (ii) saber se o uso do IPCA-E como índice de correção monetária é cabível, inclusive após a edição da EC no 113/2021; e (iii) saber se a aplicação de juros fixos de 0,5% ao mês deve prevalecer sobre a Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contador judicial utilizou os dados do CNIS para apurar os salários de contribuição, incluindo a relação de remunerações no parecer técnico. A ausência de impugnação documentada pela parte exequente quanto aos valores ali constantes -- mediante apresentação de CTPS, comprovantes salariais ou documentos equivalentes -- conduz à presunção de veracidade dos registros oficiais, nos termos do art. 29-A da Lei no 8.213/1991 e dos arts. 19 e 19-B do Decreto no 3.048/1999.

A observância da coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, conforme art. 509, § 4o, do CPC. A atuação do contador visa a delimitar os elementos objetivos da condenação, independentemente do valor indicado pelas partes, com base no título executivo judicial. A exata quantificação da obrigação não está adstrita ao requerimento das partes, considerando-se a natureza técnica da matéria e os interesses públicos envolvidos, notadamente a eficácia da coisa julgada.

Não há violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC. A decisão não atribuiu tutela diversa da postulada, mas assegurou o fiel cumprimento do que foi efetivamente decidido na fase de conhecimento.

O INSS, ao impugnar o cumprimento da sentença, apresentou cálculo no valor de R$ 398.651,57. Posteriormente, o contador judicial indicou montante inferior, que foi homologado pelo juízo de origem. Cabe a homologação da conta elaborada pelo auxiliar do juízo, diante da sua consonância com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

Quanto ao índice de correção monetária, o IPCA-E não deve ser aplicado. (i) Para o período até novembro de 2021, o STF, no Tema 810, declarou a inconstitucionalidade da TR e admitiu o IPCA-E apenas para benefícios assistenciais ou, subsidiariamente, para benefícios previdenciários que não possuam índice específico. O STJ, no Tema 905, indicou a aplicação do INPC como mais adequado ao regime geral de previdência social. (ii) Para o período a partir de dezembro de 2021, deve ser adotada a Taxa Selic, conforme fixado pelo STF nos Temas 214 e 1135, inclusive em decorrência da EC no 113/2021.

No que se refere aos juros de mora: (i) Até novembro de 2021, deve-se aplicar a remuneração básica da caderneta de poupança, a qual, após a Lei no 12.703/2012, passou a ser variável conforme a Taxa Selic, substituindo a taxa fixa de 0,5% ao mês; (ii) A partir de dezembro de 2021, aplica-se a Taxa Selic, segundo fixado pelo STF nos Temas 214 e 1135.

O STF, ao reconhecer a natureza jurídica da correção monetária e dos juros de mora como consectários legais e implícitos da condenação judicial, validou a incidência de normas supervenientes ao trânsito em julgado da sentença, inclusive quanto à aplicação da Taxa Selic após a promulgação da EC no 113/2021, não havendo violação à coisa julgada nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os cálculos apresentados pelo contador judicial, baseados no CNIS, gozam de presunção de veracidade, cabendo à parte impugná-los por meio de prova documental. 2. A observância da coisa julgada não impede a atuação técnica do contador judicial para apuração do valor exato da condenação. 3. Não há violação ao princípio da congruência na fixação de valor superior ou inferior ao indicado pelas partes, desde que decorrente do título executivo. 4. O IPCA-E não se aplica à correção dos benefícios previdenciários, devendo ser adotado o INPC até 11/2021 e, a partir de 12/2021, a Taxa Selic. 5. Os juros de mora devem observar a remuneração da poupança até 11/2021 e, a partir de 12/2021, incidir com base na Taxa Selic. 6. A legislação superveniente ao trânsito em julgado pode ser aplicada à fase de execução, no tocante aos consectários legais."

Legislação relevante citada: CF/1988, EC no 113/2021; CPC, arts. 6o, 492, 509, § 4o; Lei no 8.213/1991, art. 29-A; Decreto no 3.048/1999, arts. 19 e 19-B; Lei no 12.703/2012.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 1.003.209 (Tema 905/STJ); STF, RE 870.947 (Temas 214 e 1135).

Sustenta que a decisão colegiada apresenta omissão e obscuridade: 1) deixou de apurar se o contador judicial usou corretamente os próprios dados do CNIS, chegando a uma RMI condizente com as remunerações reais; 2) homologou valor de crédito inferior ao apurado pelo próprio INSS, ignorando parcela incontroversa e a preclusão lógica; 3) validou cálculo que aplicou juros inferiores a 1% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/2009, em violação do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ; 4) aplicou a Taxa Selic, mesmo que o título executivo tenha previsto índice diverso, em detrimento da coisa julgada; e 5) deixou de analisar a sucumbência recíproca ou exclusiva do INSS.

Requer também o prequestionamento explícito das normas jurídicas aplicáveis.

Em função da possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, o embargado foi intimado para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração se destinam a integrar decisão que contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material (efeito integrativo) e não se prestam, a princípio, à rediscussão da causa, a não ser que a superação daqueles vícios produza esse efeito, denominado infringente (artigo 1.022 do CPC).

A decisão apresenta: 1) omissão, se deixar de abordar itens essenciais à resolução da controvérsia, inclusive precedentes de Tribunais Superiores, cujo afastamento requer juízo de distinção ou superação, e os argumentos da parte capazes de infirmar a conclusão adotada, sem que seja exigível o emprego de fundamentação analítica (artigo 489 do CPC e Tema 339 do STF); 2) obscuridade, se trouxer fundamentação e resolução que sejam ininteligíveis ou incompreensíveis, em detrimento de tutela jurisdicional efetiva; 3) contradição, se os seus elementos constitutivos não mantiverem coerência e unidade, sem que a divergência com outros precedentes indique falta de integridade (contradição externa); e 4) erro material, caso apresente lapso extraído de item específico do pronunciamento, enquanto vício de textualidade e não de intertextualidade ou contextualidade (contradição ou obscuridade).

Para efeito de acesso à instância extraordinária, os embargos de declaração podem exigir o prequestionamento, sendo que se admite, além da modalidade expressa, a implícita, decorrente de aplicação das normas jurídicas sem referência direta dos artigos de lei correspondentes; eventual recusa no prequestionamento dá ensejo à modalidade ficta, para que se propicie a análise de violação ou não do próprio artigo de lei ou norma jurídica que regulamenta os embargos de declaração (artigo 1.025 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E DA CORRESPONDENTE MATRÍCULA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ERRO DE PREMISSA, OBSCURIDADE E OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo. 2. No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado aponta, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais o embargado foi considerado "terceiro adquirente de boa-fé", notadamente por não ter atuado em conluio com os responsáveis pela venda do imóvel, além do fato de não ter sido devidamente desconstituída a "declaração de quitação do preço do bem" inserta na escritura pública. 3. A figura da "venda a non domino" - isto é, a transferência da propriedade por quem não é dono - não se confunde com a hipótese na qual constatado excesso dos poderes recebidos por gestor, representante ou mandatário que se apresentou como devidamente habilitado à negociação empreendida, tendo o terceiro agido de boa-fé e alicerçado em crença justificada (teoria da aparência). 4. Embargos de declaração rejeitados.

(Edcl no Resp 1747656, Quarta Turma, DJ 23/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DE TESE RELEVANTE (CONFISSÃO DA COMPRA E TRADIÇÃO DE BEM MÓVEL) COM POTENCIAL INFLUÊNCIA NO RESULTADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES. 1. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material, impondo ao órgão julgador o dever de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada no julgado. 2. O acórdão estadual, ao julgar improcedentes os pedidos por suposta insuficiência probatória (exigência de DUT assinado), deixou de enfrentar, mesmo após a oposição de embargos de declaração, a tese expressamente deduzida de confissão do recorrido quanto à compra e à tradição do veículo (fatos alegadamente incontroversos), circunstância com potencial de alterar a conclusão sobre a necessidade de prova documental adicional. 3. Configurada a omissão relevante e a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para que o Tribunal de origem realize novo julgamento, enfrentando de modo específico a tese de confissão e seus efeitos no desate da controvérsia. 4. Recurso especial provido para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar novo julgamento. Prejudicadas as demais teses veiculadas.

(Resp 2212892, Terceira Turma, DJ 21/11/2025).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. OMISSÕES. QUESTÕES RELEVANTES DOS LAUDOS PERICIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. I. Hipótese em exame 1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral, decorrente de suposto erro médico, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/04/2024 e concluso ao gabinete em 27/08/2024. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, não copiou todo o teor do acórdão de apelação, senão apenas transcreveu os respectivos trechos em que foram examinadas as questões apontadas como não decididas, o que não configura nulidade. 4. "A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto" (EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025). 5. "A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o tribunal não responde a embargos de declaração sobre questões relevantes do laudo pericial" (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.025.271/RJ, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). IV. Dispositivo 6. Recurso especial conhecido e provido. Dispositivos citados: arts. 32 e 87, § 1o, do Código de Ética Médica (Resolução no 2217 do Conselho Federal de Medicina-CFM); arts. 3o e 4o da Portaria 1.820/2009 do Ministério da Saúde; art. 489, § 1o, IV, do CPC.

(Resp 2166490, Terceira Turma, DJ 20/05/2025).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, TÃO SOMENTE PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, E REJEITADOS QUANTO À ALEGADA OMISSÃO. 1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada. 2. "O erro material remediável por embargos de declaração é aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, configurando mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes etc. O erro reside na forma de exterioriza ção do julgamento, e não no conteúdo do decisório ou em suas premissas". (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 2/10/2024) 3. Na hipótese, de fato, à fl. 517, o acórdão recorrido incorre em simples erro material, por equívoco quanto ao nome da parte recorrente, ao transcrever trecho da decisão agravada, porém, sem efeito infringente, não obstante a conclusão do aresto ter sido nitidamente pelo não conhecimento do agravo interno. 4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar simples erro material, e rejeitados quanto à alegada existência de omissão.

(Edcl no AgInt no AResp 2763074, Segunda Turma, DJ 17/12/2025).

O acórdão recorrido não apresenta a omissão e a obscuridade alegadas.

Ponderou que: 1) o contador judicial partiu do próprio CNIS para calcular a RMI do benefício, valendo-se de cadastro provido de presunção de veracidade e transferindo o ônus da impugnação do registro dos salários de contribuição ao exequente, que, porém, não trouxe qualquer documentação comprovatória e ainda silenciou sobre as inconsistências apontadas em seus cálculos; 2) a observância da coisa julgada na execução, através da entrega da prestação efetivamente dada, envolve matéria de ordem pública, tornando inaplicáveis a preclusão, na forma de parcela incontroversa do crédito, e o princípio da congruência, que opera na fase cognitiva do procedimento, pela coordenação entre a tutela pedida e a outorgada; 3) não cabem juros fixos de 0,5% ao mês até novembro de 2021, já que o próprio Tema 810 do STF validou os juros da remuneração básica da caderneta de poupança, o que se estende à variação conforme o percentual da Taxa Selic, na fórmula de cálculo trazida pela Lei no 12.703/2012; e 4) a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, em detrimento dos juros da remuneração básica da caderneta de poupança, não vulnera o título executivo ou a coisa julgada, refletindo a natureza da relação jurídica (continuativa) e do acréscimo moratório (consectário implícito da condenação), de acordo com os Temas 1170 e 1361 do STF.

Verifica-se que a decisão colegiada abordou expressa e coerentemente os itens relacionados à base de dados do cálculo judicial, ao princípio da congruência, aos juros fixos de 0,5% ao mês e à Taxa Selic, em prejuízo das alegações de omissão e obscuridade, deixando de fixar sucumbência exclusiva do INSS pelo próprio desprovimento do agravo de instrumento, com o consequente desacolhimento parcial dos cálculos do exequente, e de enfrentar os juros anteriores à Lei no 11.960/2009 pelo efeito devolutivo do agravo de instrumento – juros de 0,5% ao mês, cabíveis somente depois da edição da lei – e pela impropriedade de invocação do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ – que discutem apenas os juros fixados pela mesma lei.

Ademais, o acórdão prequestionou as normas jurídicas correspondentes, se não explicitamente, pelo menos implicitamente, em modalidade admitida para efeito de interposição de recurso excepcional.

Segundo a garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mediante fundamentação analítica; pode se limitar às alegações cruciais e à contextualização dos motivos, capaz de repudiar por lógica outros argumentos. O STF, no Tema 339, deu esse alcance ao artigo 93, IX, da CF (“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”).

O embargante pretende, na verdade, sob os artifícios de omissão e de obscuridade, rediscutir a solução dada à controvérsia, além dos limites da simples integração do provimento judicial, o que demanda o recurso apropriado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DO CONTADOR JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a homologação dos cálculos elaborados pelo contador judicial em fase de cumprimento de sentença. O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à apuração da renda mensal inicial com base no CNIS, à homologação de valor inferior ao indicado pelo INSS, à aplicação de juros de mora, à incidência da Taxa Selic em suposta afronta à coisa julgada e à ausência de definição sobre sucumbência. Requer, ainda, o prequestionamento das normas jurídicas indicadas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorre em omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos adotados sobre os critérios de cálculo e consectários legais; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a matéria decidida, inclusive com pretensão de efeitos infringentes e prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando o saneamento de vício implicar modificação do julgado.

Não se verifica omissão quanto à apuração da renda mensal inicial, pois o acórdão consignou que os cálculos do contador judicial se basearam nos dados do CNIS, dotados de presunção de veracidade, e que incumbia à parte impugná-los mediante prova documental, o que não ocorreu.

A alegação de nulidade pela homologação de valor inferior ao indicado pelo INSS foi afastada, uma vez que a definição do quantum debeatur decorre da fiel observância do título executivo judicial, matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão ou à vinculação aos valores apresentados pelas partes.

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos juros de mora, afastando a aplicação de taxa fixa de 0,5% ao mês até novembro de 2021, ao fundamento de que deve prevalecer a remuneração da caderneta de poupança, conforme a Lei no 12.703/2012 e o entendimento do STF no Tema 810.

Também foi analisada a incidência da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, considerada aplicável como consectário legal, em razão de norma superveniente, sem afronta à coisa julgada, em conformidade com os Temas 1170 e 1361 do STF.

A ausência de fixação de sucumbência exclusiva do INSS decorre do desprovimento do agravo de instrumento e da rejeição parcial dos cálculos apresentados pelo exequente, não configurando omissão.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexistentes os vícios apontados, evidencia-se a intenção de rediscutir a matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses legais. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia. 3. Os cálculos baseados no CNIS possuem presunção de veracidade, cabendo à parte a sua impugnação por prova documental. 4. A aplicação da Taxa Selic como consectário legal, em razão de norma superveniente, não viola a coisa julgada. 5. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 489; Lei no 8.213/1991, art. 29-A; Decreto no 3.048/1999, arts. 19 e 19-B; Lei no 12.703/2012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.747.656, Quarta Turma, j. 23.08.2022; STJ, REsp 2.212.892, Terceira Turma, j. 21.11.2025; STJ, REsp 2.166.490, Terceira Turma, j. 20.05.2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.763.074, Segunda Turma, j. 17.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão